Tribunal: TCU
Processo: 040.007/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 342023, modalidade Pregão e Uasg 70021 (Objeto: Pregão Eletrônico N° 34/2023 (SRP) - UASG 70021 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL - Administração - Aquisição - Bens Permanentes - 0007337-05.2023.6.21.8000 - Termo de Referência - TR - doc. SEI n. 1644625.)

Inteiro teor:
Acórdão 2055/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 34/2023, sob a responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE/RS), cujo objeto é a escolha da melhor proposta de preço unitário, para Sistema de Registro de Preços, de materiais (elementos de hardware e software) e serviços para a expansão de solução de hiperconvergência da Nutanix do TRE/RS. Considerando que, após esclarecimentos prestados pelo TRE/RS, constatou-se que: a indicação de marca foi devidamente fundamentada e encontra guarida nas alíneas "b" e "c" do inciso I do art. 41 da Lei 14.133/2021; a pesquisa de preços realizada foi precedida de consulta em outras contratações públicas e que a consulta direta a fornecedores teve grande abrangência, resultando em três cotações; e as razões para o não parcelamento do objeto apresentadas pela UJ se alinham com as hipóteses que constam no § 3o, incisos I e II, do art. 40 da Lei 14.133/2021. Considerando que a ausência de previsão no PDTIC do TER/RS para substituição da estrutura atual por uma solução de nuvem torna evidente a ausência de planejamento para tanto e, ao mesmo passo, reforça a hipótese de escolha da ampliação da estrutura atual, o que ratifica a solução escolhida no bojo da contratação. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 169, inciso V; 234, 235 e 237, inciso VII; e 276, § 6o, todos do Regimento Interno, e nos artigos 103, 104 e 108 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e ao denunciante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 040.007/2023-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.